Tribunal: TJDFT
Processo: 0706326-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ERRO MATERIAL EM ANÚNCIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA. PRÉVIA CIÊNCIA DA REAL METRAGEM DO IMÓVEL.
1. O Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I), ao passo que ao réu compete apresentar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, inciso II).
2. “Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual” (art. 421, parágrafo único, do Código Civil).
3. O simples erro material na metragem do imóvel em anúncio online, quando existente a prévia ciência da adquirente da sua real metragem com o envio de toda a documentação do apartamento, além da assistência por meio de advogado, não autoriza a revisão do contrato e o abatimento de preço.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.